Tribunal: STF
Processo: Rcl 68823
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E 
NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Cloves Barbosa de Siqueira, em 6.6.2024, contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Primeira Região na Reclamação Trabalhista n. 0000932-27.2023.5.11.0009, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “VÍNCULO EMPREGATÍCIO. RECONHECIMENTO. Demonstrada a prestação da atividade laborativa nos moldes dos artigos 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, quais sejam pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica, além da alteridade, na relação jurídica travada entre as partes, há de ser reconhecido o vínculo de emprego entre as partes. Recurso ordinário conhecido e provido.



    (...)



    Para a configuração do vínculo empregatício, é imprescindível a conjugação dos quatro elementos fático-jurídicos dispostos nos artigos 2º e 3º da CLT, quais sejam, pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação. A caracterização do contrato de trabalho regido pela Consolidação das Leis do Trabalho exige a verificação destes pressupostos, de maneira que, a falta de ao menos um deles, impossibilita o reconhecimento do vínculo de emprego. 



    O Juízo a quo, em análise do conjunto fático-probatório, entendeu por inexistente o vínculo empregatício entre as partes. A propósito, transcrevo os fundamentos do decisum: (...)



    Desse modo, data vênia,ao entendimento a quo, merece reparos a sentença, pois, extrai dos autos que o reclamante laborava como se empregado fosse, de forma contínua, reportando aos seus superiores (subordinação), visto que o autor atendia às determinações emanadas do reclamado, atendendo os interesses do empreendimento, como também a ordem das entregas, bem como cumpriam pessoalmente as entregas das intimações (pessoalidade). 



    Vale ressaltar, também, que o reclamado fixou preço de R$ 4,00 (quatro reais) por intimação entregue (onerosidade), o que fica evidente o preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Nesse sentido, a testemunha arrolada, afirmou que: (...)



    Importante mencionar que o contrato de trabalho emerge da realidade fática que se vislumbra no desenrolar da relação entre o trabalhador e aquele que se beneficia de sua força, independentemente da intenção que se tenha afirmado no ajuste inicial, em homenagem ao Princípio da Primazia da Realidade. 



    Resta incontroverso também, que o autor era essencial à atividade fim da reclamada, na medida em que a atividade fim da reclamada é serviços de intimações. 



    Dessa feita, presentes os elementos fáticos-jurídicos da relação de emprego, à luz dos art. 2º e 3º da CLT (pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica), além da alteridade, eis que os riscos da atividade corriam por conta da empregadora, dou provimento ao apelo do autor, para efeito de reconhecer o vínculo empregatício com o reclamado, no período de 13 de setembro de 2020 a 4 de agosto de 2023, na função de motoboy, devendo a ré efetuar as devidas anotações na Carteira de Trabalho (CTPS) do autor, bem como pagar-lhe as verbas rescisórias a título de: aviso prévio, 13º salário, férias proporcionais mais 1/3; FGTS 
(8% mais 40%), conforme requerido na inicial, tudo a ser apurado em regular liquidação de sentença” (fls. 3-7, e-doc. 17).



    Contra esse acórdão o reclamante interpõe recurso de revista, inadmitido (e-doc. 11), e agravo de instrumento, pendente de encaminhamento ao Tribunal Superior do Trabalho.



    2. Afirma que “a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 
11ª região reformou a sentença proferida pela 9ª Vara do Trabalho de Manaus/AM para reconhecer o liame empregatício entre as partes, tendo desconsiderado, para tanto, o Contrato de Prestação de Serviços celebrado entre a empresa do então Reclamante originário (CNPJ 39.825.789/0001-25) e o Cartório do Sexto Ofício de Protesto da Comarca de Manaus/AM (CNPJ 
nº 07.895.298/0001-94), afastando o vínculo de natureza comercial para, sem suscitar ocorrência de fraude, reconhecer a existência de vínculo de emprego entre ambos” (fl. 2).



    Sustenta que, “considerando que foi celebrado contrato de prestação de serviços entre pessoas jurídicas, a empresa do reclamante (CNPJ 39.825.789/0001-25) e o Cartório do Sexto Ofício de Protesto da Comarca de Manaus/AM (CNPJ nº 07.895.298/0001-94), configurado o vínculo de natureza eminentemente comercial com a finalidade de entrega de documentos mediante emissão de notas fiscais e de tributação simplificada” (fl. 5).



    Argumenta que “fora feita a contratação de serviços de motoboy à entrega de intimações expedidas pelo Cartório, relação disciplinada pelo art. 6º da Lei nº 12.009/2009, o qual expressamente prevê que esta pode ser dar tanto por Contrato de Prestação de Serviço quanto Contrato de Emprego, de modo que este Reclamante não está sendo punido apenas pela inobservância da Corte Regional às aludidas teses vinculantes, mas por ter se valido de negócio jurídico expressamente prevista em Lei especial que regulamenta a atividade contratada” (fl. 7). 



    Ressalta que, “tendo em vista que: (i) O V. Acórdão reclamado não observou o entendimento da Suprema Corte quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324 , na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral; (ii) Não indicou a ocorrência de fraude ou qualquer outro vício que maculasse a higidez do Contrato de Prestação de Serviço entabulado; e (iii) Ser possível a terceirização de atividade fim, conclui-se pela existência de estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas suscitados” (fl. 8).



    Assevera que “verifica-se que o V. Acórdão proferido pelo E. TRT da 
11ª Região, que reconheceu da relação de emprego, está em dissonância com a sólida e recente jurisprudência o E. STF, a qual atesta a constitucionalidade das terceirizações ou qualquer outra forma de forma de trabalho, inclusive as de natureza comercial regulamentadas por lei própria, como é o caso da atividade de motoboy” (fl. 17).



    Requer medida “para que seja liminarmente suspenso, até o julgamento final desta Reclamação, os efeitos do acórdão proferido pela Terceira Turma do 
E. TRT 11 nos autos nº 0000932-27.2023.5.11.0009 que julgou o Recurso Ordinário lá interposto” (fl. 19).



    No mérito, pede “a procedência da reclamação para que (...) seja cassada a decisão reclamada a fim de que, reconhecida a validade da relação de prestação de serviços firmada entre as partes, julgue-se a ação nº 0000932-27.2023.5.11.0009 totalmente improcedente [ou a] cassação do V. Acórdão reclamado, determinando-se que o E. TRT 11, à luz dos precedentes vinculantes desta Suprema Corte, proceda novo julgamento do Recurso Ordinário interposto nos autos nº 0000932-27.2023.5.11.0009” (fl. 20).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao dar provimento ao recurso ordinário interposto pelo autor da ação trabalhista de origem para reconhecer o vínculo empregatício com o reclamante, o Tribunal Regional do Trabalho da Décima Primeira Região teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Quanto ao alegado descumprimento do assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho estar pendente de decisão o agravo de instrumento no recurso de revista interposto pelo reclamante, não tendo havido o exaurimento das instâncias ordinárias. 



    O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara 
encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 
n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    7. Na espécie, no acórdão reclamado, ao reconhecer o vínculo trabalhista entre o beneficiário e o reclamante, a autoridade reclamada invalidou o contrato de prestação de serviços formalizado pelas partes 
(e-doc. 9).



    Essa decisão desafina da compreensão adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido, no julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Décima Primeira Região e determinar outra seja prolatada, apreciando-se o mérito recursal com observância do assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora